Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular.
2. A penhora de quantia decorrente do faturamento de atividade empresarial está prevista, em tese, no art. 866 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se de medida excepcional, viável nas hipóteses em que estiver esgotada a tentativa de localização de bens penhoráveis, consistente na constrição direta do montante do faturamento bruto da empresa, em percentual fixado pelo Juiz, e com a designação de um administrador-depositário.
3. O bloqueio da eventual quantia encontrada em conta corrente de pessoa jurídica não se confunde com a penhora do valor do faturamento da empresa, devendo, inclusive, antecedê-lo (art. 835 do CPC). 3.1. A penhora de valores mantidos em conta bancária observa a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC. Assim, é atribuição do devedor a demonstração de que a medida constritiva teria atingido montante impenhorável, ou que teria inviabilizado a manutenção das atividades da empresa, nos termos da regra prevista no art. 373 do CPC.
4. No caso em exame os elementos de prova coligidos aos autos não permitem afirmar, com segurança, que a penhora questionada inviabiliza a manutenção da empresa exercida pela recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.